Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014025-23.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS IENERICH E OUTROS
RECORRIDO: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA, GILBERTO BELINATO, BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. e BR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 57990988):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS EFETUADO CERCA DE TRÊS MESES ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NOS ARTIGOS 966, 967 E 971, TODOS DO CC/2002 C/C OS ARTS. 48, E 51, INCISO V, AMBOS DA LRF – EXTENSÃO DA RECUPERAÇÃO PARA A SUSPENSÃO/NOVAÇÃO DE DÉBITOS CONSTITUÍDOS E/OU GARANTIDOS POR PESSOAS FÍSICAS – VEDAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 170, IV, DA CF; DOS ARTS.49-A E 50, §§2o E 3o E 422, TODOS DO CC; E DO ART. 198, III, DA LEI No 9.279/1996 - EMPRESA QUE NÃO POSSUI NENHUMA ATIVIDADE OPERACIONAL – NÃO SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 47 DA LEI No 11.101/2005 - DECISÃO REVOGADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.
O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil.
Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).
Caso dos autos em que os empresários, sócios de pessoas jurídicas do agronegócio, efetuaram seu registro como empresários individuais a menos de dois anos do pedido de recuperação judicial, faltando-lhes, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.
Logo, não se revela admissível a extensão da suspensão de ações/execuções e a novação dos débitos constituídos ou garantidos por sócios da recuperanda na condição de pessoas físicas. Afinal, ao se comprometer ao pagamento de um débito na condição de pessoa física, o contratante gera no credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.
Além disso, admitir a suspensão das dívidas também em relação ao sócio significaria negar vigência ao artigo 422 do Código Civil, ante a necessária observância da boa-fé que deve imperar nas relações contratuais, ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.
Haveria ainda a chancela do Poder Judiciário à prática da concorrência desleal, favorecendo a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), em nítida ofensa ao artigo 198, III, da Lei no 9.279/1996, bem como expressa violação ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 170, IV, o qual expressa fielmente o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro.
A empresa que busca o soerguimento, contudo, não possui nenhuma atividade operacional, não faz jus à recuperação judicial, uma vez que não atinge o objetivo do artigo 47 da Lei no 11.101/2005, já que não haverá a realização de fomento e muito menos existirá empregos para serem mantidos.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Ids. 59270979) foram rejeitados (Id. 74042960).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 77301975), os Recorrentes sustentam violação aos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05, bem como aos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil, ao argumento de que comprovaram o exercício de atividade empresarial rural há mais de 02 (dois) anos e que fazem jus aos benefícios da recuperação judicial.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo que:
“Quanto ao ‘risco ao resultado útil do processo’ este está estampado na medida em que se não houver procedência do pedido dos Recorrentes, mesmo vislumbrado a plausibilidade do direito substancial de seu direito, com os fundamentos exaustivamente narrados, levará à lesão grave a parte, que dificilmente poderá se reerguer, caso de fato não haja a suspensão da decisão requerida”. (Id. 77301975)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 77579476 e 77910457.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões graves ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “colocará em risco toda a atividade desenvolvida”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ademais, os Recorrentes também não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, no acórdão impugnado restou consignada a existência de divergência quanto à matéria na Corte Superior, ressaltando o não preenchimento dos pressupostos para a formulação do pedido de recuperação judicial pelos Recorrentes – in verbis:
“(...)até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, sob minha ótica, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da Lei no. 11.101/05, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.
Desta forma, tão somente faz jus à recuperação judicial, o empresário ou sociedade empresária que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos, e que atenda aos requisitos descritos no art. 48 da Lei 11.101/2005.
Conquanto a ausência de registro não impeça a qualificação da atividade do produtor rural como profissional, tampouco regularidade dessa atividade, o registro na Junta Comercial, atualmente, é tido como ato constitutivo, e não meramente declaratório, do direito de o produtor rural pleitear a sua recuperação judicial.
(...)
Na hipótese dos autos, vale reiterar que os agravados, produtores rurais, não comprovaram o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2o, da Lei n. 11.101/05, pois os aludidos produtores rurais obtiveram registro na Junta Comercial cerca de três meses da distribuição do processo de recuperação judicial, que se deu em maio de 2020, portanto, não preenchendo os requisitos do artigo 48 e 51, V, da Lei n.o 11.101/2005”. (Id. 57990991)
Igualmente, de modo ilustrar a inexistência de consolidação a respeito do tema, a eminente Relatora pontuou que, à época em que esteve na Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (biênio 2017/2018), classificou alguns recursos relativos à matéria em discussão, sugerindo-os como representativos de controvérsia a fim de que o STJ pudesse afetá-lo ao rito dos recursos repetitivos, contudo, o pedido foi rejeitado, em posição que pode ser ilustrada através da seguinte ementa:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC. ART. 257 RISTJ. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL. INSCRIÇÃO A MENOS DE DOIS ANOS NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ART. 971 CÓDIGO CIVIL. ARTS. 48, CAPUT, E 51, V, LEI 11.1012005.
1. A questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil cc arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.1012005).
2. Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque.
3. Diante da ausência de precedentes sobre a referida questão de direito e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se aguardar, para fins de afetação ao rito previsto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, a formação de jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, orientação que vem sendo adotada pela Segunda Seção na afetação e análise de temas repetitivos.
4. Questão jurídica não afetada ao rito dos recursos repetitivos (art. 257-A, § 2o, RISTJ).”
(STJ, Recurso Especial no 1.686.022 – MT (2017/0176709-8), Rel. Ministro MARCO BUZZI – Relator do acórdão – Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, decisão proferida em 28/11/2017).
Assim, em relação à probabilidade de provimento do recurso, é sabido que a controvérsia sobre a exigibilidade do biênio legal de 02 (dois) anos ainda não foi pacificada pelo STJ ou pelos Tribunais Estaduais, existindo divergência sobre o tema. Outrossim, não obstante conhecedora dos precedentes mencionados pelos Recorrentes já proferidos no âmbito do STJ, não vislumbro, de pronto, teratologia a justificar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça